Tribunal: TJDFT
Processo: 0707977-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0707977-30.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: CLARINDO MARQUEZ DE REZENDE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO CLARINDO MARQUEZ DE REZENDE impetrou o presente mandado de segurança contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, consistente na determinação de realização de descontos em folha de pagamento de valores recebidos acima do teto constitucional, no período de julho de 2008 a junho de 2010, consoante o Acórdão/TCU no 621/2010. O impetrante alega que: 1) o Mandado de Segurança n° 2004.00.2.001695-2 foi impetrado contra ato abusivo e ilegal da autoridade ora apontada como coatora, consubstanciado na fixação de limite remuneratório para Magistrados, servidores ativos, inativos e pensionistas deste TJDFT, por meio da Portaria n° 170/2001, no qual foi concedida a segurança aos impetrantes para julgar inconstitucional a aplicação do teto constitucional, razão pela qual foram mantidos os pagamentos acima do referido limite; 2) posteriormente, no RE 609.381/GO, julgado sob o rito da repercussão geral, o eg. STF declarou a constitucionalidade da aplicação do teto constitucional, com modulação dos efeitos, para que os valores percebidos em excesso pelos servidores até dezembro de 2014 não fossem devolvidos; 3) ficou configurada a decadência administrativa, art. 54 da Lei 9.784/1999 pois já transcorridos mais de 12 anos do recebimento dos referidos valores; 4) a situação fático-jurídica e a coisa julgada no Mandado de Segurança n° 2004.00.2.001695-2 devem ser consideradas como fator impeditivo à pretensão de ressarcimento da Administração Pública; 5) é indiscutível o recebimento dos valores acima do teto constitucional de boa-fé pelos servidores do TJDFT, o que impede a determinação de restituição, nos termos da Súmula 249 do TCU; 6) as reposições ao erário devem ser previamente comunicadas ao servidor, arts. 45 e 46 da Lei 8.112/1990; 7) verbas de natureza alimentar não podem ser objeto de desconto automático em folha de pagamento; 8) a Nota Técnica SEI n° 42821/2020, do Ministério da Economia, aponta como regular a não incidência de juros de mora e de correção monetária no ressarcimento de quantias recebidas de boa-fé, mesmo quando houver parcelamento. Requer a concessão de liminar para suspender o ato apontado como coator, de modo a impedir a reposição ao erário dos valores recebidos de boa-fé, e, no mérito, pede a concessão da segurança, a fim de: a) reconhecer a decadência administrativa; b) excluir a ordem de reposição ao erário dos valores recebidos acima do teto constitucional, no período de julho de 2008 a junho de 2010; c) manter a inaplicabilidade de juros de mora e de correção monetária sobre os valores a serem eventualmente restituídos. Custas processuais recolhidas (ids. 44361315 e 44361316). O impetrante foi intimado a juntar cópia do ato apontado como coator (id. 44476584) e apresentou r. decisão da autoridade coatora proferida no PA SEI no 8601/2022 (id. 44650835). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é a ação com previsão constitucional por meio da qual o impetrante visa proteger seu direito líquido e certo contra ato específico, praticado por agente público e mediante prova pré-constituída. A admissibilidade da impetração demanda que o impetrante aponte concretamente o ato específico praticado, delimitando-o, para que seja possível a análise de todos os seus aspectos. Além disso, o impetrante deve colacionar aos autos a prova pré-constituída desse ato que indica como ilegal. Nos presentes autos, o impetrante juntou r. decisão proferida em 13/7/2022 pelo em. Presidente deste TJDFT, no PA SEI no 8601/2022 (id. 44650835), a qual possui a seguinte determinação: “De todo o exposto, determino: I) Seja instaurado processo administrativo próprio, com traslado desta decisão, em que a Secretaria de Gestão de Pessoas deverá, em 15 (quinze) dias: a) proceder aos cálculos referentes ao absoluto cumprimento do item 9.3.6 do Acórdão TCU 621/2010-Plenário, iniciando com os servidores que não contem com decisão judicial obstativa, seja por não terem ingressado com Mandado de Segurança, seja por terem sabidamente desistido de ação em que havia decisão que impedia a cobrança; b) Após a elaboração do cálculo, encaminhar ao interessado, para manifestação quanto aos valores, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 44 da Lei 9.784/99; c) Em não havendo impugnação dos cálculos, efetivar a cobrança respectiva, restando, desde já, autorizados os parcelamentos eventualmente solicitados, com fulcro no artigo 46, § 1o, da Lei 8.112/90. II) O encaminhamento de Ofício à Advocacia-Geral da União, solicitando, com a urgência necessária, que informe os atuais beneficiários das decisões proferidas nos Mandados de Segurança 9038215-75.2015.1.00.0000 (MS 33.957/DF); 9038270-26.2015.1.00.0000 (MS 33.962/DF) e 0007744-35.2015.1.00.0000 (MS 33.856/DF), impetrados no âmbito do c. Supremo Tribunal Federal. III) O envio dos presentes autos à SEAI, para que encaminhe ao c. Tribunal de Contas da União: a) todos os dados complementares solicitados, no formato requerido, conforme já preenchido pela SEGP no ambiente TEAMS (2430420); b) A presente decisão, com os esclarecimentos quanto ao efetivo impedimento referente ao cumprimento do item 9.3.4.2, em razão das decisões proferidas nos Mandados de Segurança Coletivos 0700420-94.2020.8.07.0000, com trânsito em julgado, e 0700219-05.2020.8.07.0000, ainda em tramitação em sede de Recurso Especial, e nos Mandados de Segurança 0700912-86.2020.8.07.0000 e 0706764-91.2020.8.07.0000, ambos com trânsito em julgado; bem como as medidas que determinei para o imediato cumprimento do item 9.3.6. quanto aos interessados que não tenham em seu favor qualquer título judicial impeditivo; c) Informações complementares que, por sua competência técnica específica, entender por relevantes. À SEP, para a expedição de ofício, em cumprimento ao item II desta Decisão. Ato contínuo, à SEGP e à SEAI, para as providências de suas searas.” (grifos nossos). O ato que o impetrante aponta como coator possui caráter geral, tanto que determina a instauração de processo administrativo próprio, com a respectiva individualização da situação de cada servidor envolvido, realização de cálculos e notificação do interessado, portanto não houve determinação de imediato desconto em folha de pagamento das quantias recebidas pelo impetrante acima do teto constitucional no período de julho de 2008 a junho de 2010. Ressalte-se que a r. decisão concessiva de liminar proferida no Mandado de Segurança no 0739985-94.2022.8.07.0000, de relatoria do em. Des. Esdras Neves, citada na petição inicial por se tratar da mesma situação de restituição de quantias recebidas acima do teto constitucional, expressamente consignou que os impetrantes foram notificados de modo individual e apresentaram defesa, observada a planilha de cálculos apresentada pela Coordenadoria de Pagamento de Pessoal (id. 41664646 daqueles autos), in verbis: “[...] No Processo SEI n° 0008601/2022 – inaugurado para dar cumprimento ao Ofício 0101/2022 – TCU /Sefip (ID 416272222, pág. 2), e no qual se verificou que o atendimento do item 9.3.6, acima descrito, ainda estava pendente - houve determinação para que fossem abertos processos individuais para os servidores atingidos pela decisão de restituição, sendo possível notar que neles houve comunicação quanto ao teor das decisões GPR 2450796 e 2478863, além do envio da planilha elaborada pela Coordenadoria de Pagamento de Pessoal – COPAG, com o registro dos valores devidos. Oportunizada a defesa, os servidores alegaram, basicamente, as teses ora reproduzidas no writ, quais sejam: transcurso do prazo decadencial; coisa julgada; ausência do dever de restituição dos valores, por força da boa-fé; e impossibilidade de reposição dos valores sem prévia anuência, nos termos dos artigos 45 e 46, da Lei n° 8.112/1990. [...].” (grifo nosso). Portanto, naqueles autos houve a individualização da situação dos servidores impetrantes e efetiva determinação de descontos em folha de pagamento pela autoridade coatora, o que não se confunde com a r. decisão ora impugnada, de caráter genérico, que foi proferida pelo em. Presidente do TJDFT em 13/7/2022 (id. 44650835). Ressalte-se que no contracheque do impetrante referente a fevereiro de 2023 constam dois descontos relativos a abate teto (id. 44361310), o que não comprova, inequivocamente, que se trata de desconto de valores recebidos acima do teto constitucional no período de julho de 2008 a junho de 2010, supostamente em cumprimento à r. decisão impugnada nos autos. Uma vez não apresentada a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, a petição inicial deve ser indeferida por ausência de interesse processual em sua modalidade adequação. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: “CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOCUMENTO ESSENCIAL À COMPROVAÇÃO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 2. A pretensão apresentada não se adéqua ao rito especial da ação mandamental, disciplinado pela Lei 12.016/09. 3. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 3.1. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 4. A ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. 5. Em sede de mandado de segurança, incumbe ao impetrante diligenciar no sentido de fazer a completa prova pré-constituída de suas alegações, porquanto é via inadequada para a discussão de tema que exige dilação probatória. 5.1. Vale dizer, mostra-se essencial a existência de prova pré-constituída a respeito do direito invocado, tendo em vista ser inadmissível dilação probatória nesse rito especial e sumário. 5.2. Exige-se, como pressuposto do writ, a demonstração inequívoca do direito líquido e certo invocado pelo impetrante. [...] 8. Diante ausência de provas pré-constituídas indispensáveis para demonstrar a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por esta via mandamental, tem-se que o objeto pretendido, qual seja, a nulidade do auto de embargo da obra, não tem lugar na presente demanda. 9. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1642839, 07083786320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE INABILITAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Conforme o artigo 321, parágrafo único do CPC, é dever do autor cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir as irregularidades da peça inicial, nos termos do art. 319 e 320 do CPC. 2. Determinada aemendada petição inicial e a parte autora não atende ao comando judicial, correta a extinção do processo conforme a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c art. 6o, § 5o da Lei do Mandado de Segurança, considerando que a petição inicial está irregular e, portanto, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. 3 . Nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 4. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pelo impetrante. 5. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída pela necessidade de dilação probatória em relação aos argumentos que fundamentaram o ato administrativo que rejeitou a documentação apresentada e inabilitou a impetrante em licitação, não há que se falar em direito líquido e certo da Impetrante/Apelante, tornando-se assim inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação enseja dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1286048, 07014501320208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Em conclusão, diante da necessidade de dilação probatória para a individualização do alegado direito líquido e certo do impetrante, não há interesse processual, sob a modalidade adequação, para a impetração de mandado de segurança. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei 12.016/2009, e arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 16 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora